Tribunal: CARF
Processo: 10805.001626/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001626/2002-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.813 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRIC PEÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação tendo por objeto
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000. O despacho decisório deferiu
apenas em parte o pedido de restituição/compensação diante da falta de comprovação da
totalidade dos valores informados a título de IRRF na apuração do imposto devido do referido
período de apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001626/2002-00
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001626/2002-00

A Delegacia da Receita Federal realizou a conferência entre os valores declarados
a título de IRRF na DIPJ/2001, confrontando-os com os valores constantes dos Comprovantes de
Rendimentos e de Retenção na Fonte apresentados pela interessada e os valores declarados à
SRF através das DIRFs pelas respectivas fontes pagadoras, conforme extrato do sistema SIEF
Dirf (v. e-fls. 119/125). Ao assim proceder, confirmou IRRF de apenas R$428.479,09, ante o
valor de R$698.156,34 declarados na DIPJ/2001.
Cientificada do deferimento parcial do seu pedido, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade na qual alega, em apertada síntese, que a diferença apurada no
IRRF declarado na DIPJ/2001 teria origem na desconsideração, por parte da Autoridade Fiscal,
do Comprovante de Rendimentos e Retenção do Imposto de Renda na Fonte da empresa Magneti
Marelli do Brasil Indústria e Comércio Ltda, CNPJ n° 51.597.433/0001-07, no valor total de
R$272.606,45 (v. e-fl. 118), e que nos termos da IN SRF n° 119/2000, o comprovante de
retenção em poder da requerente seria prova suficiente a confirmar o IRRF declarado pela
Interessada. Cita também os arts. 815 e 943 do RIR/99.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas – DRJ/CPS, que proferiu Acórdão no
05-15.825 – 2a Turma, negando provimento à petição da Contribuinte (v. e-fls. 285/290). Abaixo
reproduzo a ementa do referido acórdão:

Concluiu a Autoridade Julgadora a quo que no caso específico não estaria
configurada a certeza e liquidez do crédito pois não constariam dos autos documentação fiscal
e/ou contábil que embasassem o pedido de restituição apresentado, tais como “os registros
contábeis de conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em
Balanços ou Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão,
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001626/2002-00

etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação
à veracidade do saldo negativo de IRPJ declarado”. O processo chegou a ser convertido em
diligência para que a Contribuinte juntasse aos autos documentação capaz de comprovar que os
rendimentos sobre os quais incidiram o IRRF integraram o Lucro Real apurado pela empresa em
31/12/2000, além da confirmação da fonte pagadora da efetiva retenção do imposto, não
declarado em DIRF.
Entretanto, a documentação juntada aos autos às e-fls. 188/244 não foi
considerada hábil a comprovar que os rendimentos que deram origem à retenção do imposto de
renda de e-fls. 118 integraram a apuração do lucro real do ano calendário de 2000.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, através do qual limitou-se a repetir os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo, tão somente, que estava juntando aos autos os
documentos de e-fls. 305/326 (demonstrativo com os DARFs recolhidos pela empresa
MAGNETI MARELLI DO BRASIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – doc. I; planilhas de
controle das operações de mútuo – docs. II.a a II.g; e cópias dos DARFs – docs. III.1 a III.14).
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega ter direito à restituição do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2000. A partir do deferimento apenas parcial do seu pedido de restituição
/compensação, a Recorrente argumenta a Autoridade Fiscal não teria considerado em sua análise
o Comprovante de Rendimentos e Retenção do Imposto de Renda na Fonte emitido pela empresa
Magneti Marelli do Brasil Indústria e Comércio Ltda, CNPJ n° 51.597.433/0001-07, no valor
total de R$272.606,45 (v. e-fl. 118). Argui, ainda, que nos termos da IN SRF n° 119/2000, o
comprovante de retenção em poder da requerente seria prova suficiente a confirmar o IRRF
declarado pela Interessada.
A DRJ/Campinas negou provimento à manifestação de inconformidade haja vista
ter considerado insuficiente o conjunto probatório juntado aos autos pela Recorrente, restando
caracterizada a ausência de liquidez e certeza do crédito requerido. Em sede de recurso
voluntário, a Recorrente repete os mesmos argumentos já expendidos quando da manifestação de
inconformidade, acrescendo à documentação anteriormente juntada aos autos os documentos de
e-fls. 305/326 (demonstrativo com os DARFs recolhidos pela empresa MAGNETTI MARELLI
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001626/2002-00

DO BRASIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – doc. I; planilhas de controle das operações de
mútuo – docs. II.a a II.g; e cópias dos DARFs – docs. III.1 a III.14).
Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que permanece latente a
mesma carência identificada pela Autoridade Julgadora a quo em relação à liquidez e certeza do
crédito objeto do presente pedido. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao
estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu
direito, citando especificamente a necessidade de serem apreciados “os registros contábeis de
conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à
tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os
registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do
saldo negativo de IRPJ declarado”.
Nenhum desses documentos foi juntado aos autos e aqueles trazidos com o
recurso não se prestam a provar o alegado, razão pela qual adoto como minhas as razões
constantes do acórdão recorrido para negar provimento ao pedido de restituição/compensação
ainda em discussão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital